Tribunal: TJDFT
Processo: 0734070-32.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0734070-32.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO JOSE DE CASTRO SILVA APELADO: BANCO J. SAFRA S.A D E C I S Ã O O apelante formulou pedido de gratuidade da justiça nas razões recursais. Intimado para se manifestar sobre o conhecimento do recurso quanto ao pedido de gratuidade da justiça, uma vez que a questão foi analisada na decisão de ID 121429518, sobreveio a petição de ID 38619710, por meio da qual o apelante aduz a possibilidade de requerer a concessão do benefício a qualquer momento, asseverando, ainda, que os documentos que instruem o recurso são suficientes para o deferimento do pedido. Brevemente relatados, decido. É certo que a gratuidade da justiça pode ser discutida em qualquer momento processual; no entanto, deve-se observar que, uma vez decidida e preclusa a questão, cumpre ao recorrente demonstrar a existência de alteração da situação de fato a justificar a modificação da decisão. Na hipótese, contudo, o réu/apelante apenas repete as argumentações já expendidas na petição de contestação/reconvenção, não tendo sequer alegado que ocorreu alteração da situação de fato entre 11/04/2022, data em que foi indeferida a concessão do benefício da gratuidade da justiça, e o dia 27/06/2022, quando foi interposto o recurso de apelação. Veja-se que o apelante interpôs agravo de instrumento da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, tendo sido a questão discutida no mérito do AI 0714780-63.2022.8.07.0000. Verifica-se, portanto, que o exame das alegações arguidas em sede de apelação não pode ser admitido, sob pena de violação da preclusão da decisão que já examinou a questão. Ante o exposto, intime-se o apelante para que, no prazo de cinco dias, promova o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 5 de setembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator